Tribunal: CARF
Processo: 10983.901171/2008-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901171/2008-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.381 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
JURERE PRAIA HOTEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001
ERRO DE PREENCHIMENTO DE DCOMP. ERRO MATERIAL PASSÍVEL
DE RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
Identificada existência de mero erro material no preenchimento do Per/Dcomp,
pode a autoridade administrativa corrigir de ofício, desde que haja prova nos
autos do erro apontado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer ter
havido erro material no preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do mérito, devendo os
autos retornarem à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp como saldo negativo de CSLL do
ano calendário de 2001.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901171/2008-51
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901171/2008-51

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 07-27.926, de 26 de março de
2012, da 3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte, não conhecendo do direito creditório.
Aos 09/05/2008, foi emitido Despacho Decisório no de rastreamento 759971659,
que não homologou a declaração de compensação no 25853.05009.270204.1.3.04-2083, sob o
fundamento de não identificação quanto à existência do crédito declarado, pois o DARF
informado no Per/Dcomp não foi localizado.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra esse despacho
destacando, em apertada síntese, que cometera erro de preenchimento no Per/Dcomp, visto ter
informado se tratar o crédito de pagamento a maior ou indevido de CSLL, quando o correto
deveria ser saldo negativo de CSLL do ano calendário 2001.
A 3a Turma da DRJ/FNS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2001
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Descabe a arguição de nulidade do Despacho Decisório, quando comprovado, pela
correta descrição dos fatos nele contida e escorreita manifestação apresentada pelo
contribuinte, que inocorreu preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: NORMAS G ERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2001
COMPENSAÇÃO. REQUISITO DE VALIDADE
A compensação de créditos tributários depende da comprovação da liquidez e certeza
dos créditos contra a Fazenda Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/FNS no dia 11/05/2012 (fls. 57)
e apresentou recurso voluntário no dia 11/06/2012 (fls. 58 a 267), destacando em síntese o que
segue:
(i)
A Recorrente informa que no ano calendário de 2001, apurou CSLL nos
meses de janeiro (R$ 6.387,01), fevereiro (R$ 3.063,89) e março (R$ 11.616,45), mas, ao final
do ano, apurou saldo negativo de CSLL no montante de R$ 21.067,35 (DIPJ 2002). No ano de
2004, declara ter apurado CSLL a pagar e apresentou declaração de compensação desses débitos
com o saldo negativo de CSLL do ano de 2001;
(ii)
A Contribuinte defende que, ao apresentar a DCOMP, informou que o
crédito original de R$ 6.387,01 advinha de pagamento indevido ou a maior de CSLL, quando
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901171/2008-51

deveria ter informado ser a origem do crédito de saldo negativo de CSLL do ano calendário de
2001;
(iii) Preliminarmente, aduz a nulidade do despacho decisório por ausência de
capitulação legal e por falta de fundamentação legal da decisão;
(iv) No direito, esclarece que o erro de preenchimento se trata de um mero vício
formal, suscetível de ser remediado, não afetando a substância do ato e legitimidade do direito
creditório da ora Recorrente, devendo ser priorizada verdade material em detrimento ao
formalismo.
(v) Por fim, requer sejam acolhidas as preliminares, contudo caso não seja o
entendimento dos julgadores de 2a instância, que seja o recurso voluntário julgado procedente e
seja homologada a compensação apresentada.
A Recorrente junta documentos de mérito ao recurso voluntário: DIPJ de 2002,
2003 e 2004, comprovantes de arrecadação da Receita Federal, Balanços contábeis dos períodos
de 2001, 2003 e 2004 e Razão Contábil da conta de CSL a compensar.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
DAS PRELIMINARES
A Recorrente apresenta duas preliminares de nulidade do despacho decisório sob
os argumentos de ausência de capitulação e fundamentação legal da decisão.
Em que pese o entendimento da Recorrente, as preliminares declinadas no recurso
voluntário não merecem prosperar.
O enquadramento legal do Despacho Decisório informa: Art.s 165, da Lei no
5.172/1966 (CTN), art. 74 da Lei 9.430/1996. Ambos os artigos tratam do direito à compensação
como também da necessidade de demonstrar a liquidez e certeza do crédito tributário.
Pela exposição fática demonstrada, no momento de expedição do despacho
decisório, a autoridade administrativa não localizou o DARF declarado no Per/Dcomp e isso
ocorreu em razão de erro cometido pela própria Recorrente no preenchimento do citado
documento.
Diante disso, o enquadramento legal está absolutamente correto, pois se não há a
confirmação da liquidez e certeza do crédito, não há como homologar a compensação, em razão
do princípio da legalidade. Os artigos apontados no despacho decisório tratam exatamente dessa
questão.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901171/2008-51

A alegação de que o despacho decisório não fundamentou os motivos da não
homologação das compensações de CSLL é equivocada, pois a motivação está bastante clara no
despacho decisório, uma vez que a DCOMP foi preenchida como pagamento a maior ou
indevido de CSLL e esse suposto pagamento a maior (DARF) não foi localizado pelos sistemas
da Receita Federal. Posteriormente ao despacho decisório, a Recorrente, em manifestação de
inconformidade, declara ter cometido erro formal de preenchimento da declaração.
Diante disso, irreparável o enquadramento legal do despacho decisório.
Ainda preliminarmente, a Recorrente também defendeu a falta de motivação legal
da decisão e do despacho decisório, alegando que as decisões não vieram acompanhadas de
nenhuma fundamentação motivacional/legal.
Essa segunda preliminar confunde-se um pouco com a primeira, pois a motivação
para a não homologação é bastante clara, ausência de localização do DARF por erro de
preenchimento cometido pela própria Recorrente, mas que, no momento da expedição do
despacho decisório, tal fato era desconhecido para a Receita Federal.
O Despacho decisório possui motivação clara e compreensível. Outrossim, o
acórdão recorrido igualmente aponta todos os elementos de convicção para manutenção da não
homologação, quando não entende como erro meramente formal o equivoco no preenchimento,
trazendo toda fundamentação legal para esse raciocínio.
Diante disso, não entendo ter ocorrido cerceamento de defesa ou descumprimento
de quaisquer diapositivos e princípios legais, e não acolho, por conseguinte, as preliminares
apresentadas no recurso voluntario.
A Recorrente alega que ao apresentar o Per/Dcomp objeto deste processo
administrativo cometeu erro material ao indicar como sendo o crédito de pagamento indevido ou
a maior de CSLL, quando, em verdade, o crédito correto é o de saldo negativo de CSLL.
A Turma julgadora de Piso, ao analisar a manifestação de inconformidade da
Recorrente, não reconheceu o direito creditório porque não reconheceu ter havido erro material
em relação ao preenchimento do Per/Dcomp e atribuiu o equívoco no preenchimento como erro
de direito.
Em que pese a excelente fundamentação da decisão de primeira instância, essa
não merece prosperar, conforme será abaixo analisado.
Como admitido pela Recorrente, a informação prestada no Per/Dcomp estava
incorreta, isso porque o crédito informado era de saldo negativo e não de pagamento indevido ou
a maior de CSLL.
A questão posta cinge-se à inexatidão material quando do preenchimento da
PER/DCOMP.
Conclui-se que, apesar da indicação errônea do tipo de crédito quando do
preenchimento da PER/DCOMP, isto é, apontando o saldo de pagamento indevido ou a maior,
quando o correto seria saldo negativo de CSLL, ainda persistiria o direito de crédito em seu
favor.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901171/2008-51

O equívoco de preenchimento em referência não impede o reconhecimento da
compensação pleiteada, de tal sorte que uma vez comprovada a existência do crédito, é direito do
contribuinte efetuar sua compensação. Essa posição encontra amparo em outras decisões
recentes desse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme abaixo:
Acórdão (Visitado): 1401-002.521 Número do Processo: 13629.900730/2013-08
Data
de
Publicação:
07/06/2018
Contribuinte:
FERMAG
FERRITAS
MAGNETICAS LTDA Relator(a): ABEL NUNES DE OLIVEIRA NETO Assunto:
Normas Gerais de Direito Tributário. Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. RETIFICAÇÃO APÓS PROLAÇÃO
DO DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DA
INFORMALIDADE. POSSIBILIDADE.Constatando-se dos documentos acostados
ao processo que o contribuinte apresentou equivocadamente PER/DCOMP
relativo a pagamento a maior ou indevido quando seu crédito deveria ser
manejado como saldo negativo de IRPJ e/ou CSLL, refaz-se a análise do crédito
sob a forma de Saldo Negativo, e, apurando-se crédito disponível, aplica-se ao
mesmo a sistemática de atualização aplicável aos saldos negativos para fins de
compensação com os débitos declarados nos PER/DCOMP.
Acórdão: 1301-002.878 Número do Processo: 13005.901307/2009-78 Data de
Publicação: 04/06/2018 Contribuinte: AGRO COMERCIAL AFUBRA LTDA
Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA CASEIRO
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2004 Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PREENCHIMENTO
DA
DECLARAÇÃO.
Constatado erro no preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência
do crédito tributário em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser
reconhecida, em homenagem ao princípio da verdade material no processo
administrativo. COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. Nos termos do art.
170 do CTN, para efeito de extinção do crédito tributário, a compensação deve ser
autorizada por lei e os créditos contra a Fazenda Pública devem ser líquidos e certos,
vencidos ou vincendos.
Acórdão: 1301-002.642 Número do Processo: 10380.720580/2010-61 Data de
Publicação: 01/11/2017 Contribuinte: M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E
COMERCIO DE ALIMENTOS Relator(a): MARCOS PAULO LEME BRISOLA
CASEIRO. Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ano-calendário: 2002
Ementa:
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
DE
ESTIMATIVA. PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. Constatado erro no
preenchimento da declaração, bem como comprovada a existência do crédito tributário
em sede de fiscalização, a homologação pretendida deve ser reconhecida, em
homenagem ao princípio da verdade material no processo administrativo. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. A contribuinte apresentou DCOMP antes de ter iniciado qualquer
procedimento fiscal, de tal sorte a extinguir o crédito tributário. Desse modo, deve-se
aproveitar das benesses trazidas pela denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do
CTN.
Nesse diapasão, não se pode afastar o princípio da verdade material no âmbito de
decisões em processos administrativos fiscais. O Decreto no 70.235/72 já prevê essa situação:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.(...)
Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo.”
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.381 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901171/2008-51

O princípio da verdade material deverá subsidiar o processo administrativo,
devendo a autoridade julgadora buscar a realidade dos fatos, conforme ocorrida, e para tal, ao
formar sua livre convicção na apreciação dos fatos, podendo realizar as diligências que considere
necessárias à complementação da prova ou ao esclarecimento de dúvida relativa aos fatos
trazidos no processo.
Outrossim, em decorrência deste princípio, impõe-se sejam sanadas as falhas,
omissões e enganos eventualmente cometidos no curso do processo.
Assim sendo, verifica-se ter havido equívoco material nos presentes autos, haja
vista que restou comprovado através das DIPJs anexadas e demais documentos a
verossimilhança das alegações da Recorrente, impondo uma investigação aprofundada.
Ocorre, porém, que é imprescindível para a análise do mérito neste processo que
seja analisada a certeza e liquidez dos créditos indicados pela Recorrente, conforme determina o
art. 170 do CTN.
Em razão disso, e para evitar eventual usurpação de competência de autoridade
administrativa, já que cabe à DRF de origem a análise e o pronunciamento a respeito do
deferimento (ou não) de pedidos de restituição/compensação (arts. 57 e 63 da IN RFB
900/2008), entendo que o referido processo deve retornar à origem para que seja reanalisado
considerando ser a origem do pedido de compensação a existência de saldo negativo de CSLL do
ano calendário 2001.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp, impõe, pois, o retorno dos autos à DRF de origem para que seja analisado o mérito
do pedido, ou seja, a origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com os
documentos e decisões constantes nesse processo e com os registros internos da RFB.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de possibilidade de reconhecimento de direito
creditório decorrente de saldo negativo de CSLL. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF competente.
Diante do exposto, voto em não acolher as preliminares apresentadas e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer ter havido erro material no
preenchimento da PER-DCOMP, mas sem análise do mérito, devendo autos retornarem à
unidade de origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito
creditório pleiteado no Per/DComp como saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2001.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital